Tribunal: TJES
Processo: 0017474-15.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017474-15.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO NICKEL e outros (2)
APELADO: MGE TRANSMISSAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO SURPRESA - NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – “COEFICIENTE DE SERVIDÃO” - VALORAÇÃO DA PROVA – LAUDO TÉCNICO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O LAUDO TÉCNICO – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem embargos de declaração, que podem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado, na forma de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Cuidando-se de mera servidão administrativa, que não retira o domínio do proprietário, mas apenas restringe parcialmente o uso sobre o bem, a indenização não será calculada sobre o valor total atribuído ao imóvel, mas apenas sobre o equivalente à restrição ao uso.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando inexistirem elementos aptos a infirmarem a conclusão do laudo pericial, e acaso este se revele suficiente para firmar o convencimento do julgador, deve-se privilegiar a conclusão da prova técnica produzida.

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 17.05.2018, a “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, considerou constitucional a previsão contida no art. 15-A, do Decreto-lei 3.365/41, que fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, superando, assim, o entendimento até então prevalente, previsto na Súmula nº. 618, daquela Excelsa Corte Constitucional, cujo teor previa que “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS NºS 0017474-15.2012.8.08.0050

APELANTES/APELADOS: MARCELO NICKEL E OUTROS

APELADA/APELANTE: MGE TRANSMISSÃO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de instituição de servidão administrativa” ajuizada por MGE TRANSMISSÃO S/A, doravante denominada Requerente, em face de MARCELO NICKEL e MARIA DAS GRAÇAS PERES NICKEL, doravante denominados Requeridos, em que é pleiteada a instituição de servidão para implementação de linha de transmissão de energia elétrica mediante a oferta, como valor indenizatório, da quantia de R$ 102.014,45 (cento e dois mil e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).

Pela sentença de fls. 529/531, integrada pela sentença de fls. 568/569, o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou o valor da indenização em R$ 61.902,90 (sessenta e um mil, novecentos e dois reais e noventa centavos) e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para instituir a servidão administrativa, condicionada ao pagamento da indenização fixada.

Irresignados, os Requeridos interpuseram recurso de apelação às fls. 543/557 (complementado às fls. 579/605, após sentença integrativa), pugnando
(
i
)
pela declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como pela impossibilidade de modificação do mérito da sentença em sede de embargos de declaração;
(ii)
pela majoração do valor fixado a título de indenização pela servidão administrativa;
(i
ii
)
pela incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) a contar desde a imissão na posse até o efetivo pagamento e
(iv)

pela majoração da verba honorária sucumbencial.

A Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 622/628, alegando, em síntese, que (a) a sentença fixou um valor de indenização menor que a quantia depositada inicialmente, razão pela qual devem ser afastados os juros compensatórios, bem como os consectários da condenação; (b) a sentença incorreu em erro material ao estipular as verbas acessórias; (c) sucessivamente, que acaso incidentes as verbas acessórias, devem os juros compensatórios incidirem no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor depositado e a condenação e (d) a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em desconformidade com o § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941.

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade entre os recursos de apelação, passo, inicialmente, ao exame do recurso de apelação interposto pelos Requeridos.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS

Prefacialmente, importa afastar a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação, haja vista que da mera leitura das argumentações tecidas é possível observar a suficiente delimitação da controvérsia e a exposição das razões fáticas e jurídicas utilizadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
para embasar a conclusão adotada.

De igual modo, não merece acolhida o alegado vício no julgamento dos embargos de declaração. Em princípio, porque inexiste violação ao princípio da não surpresa, como alegado, pois as matérias deduzidas no recurso aclaratório foram submetidas ao crivo do contraditório dos Requeridos em contrarrazões.

De outro lado, ao contrário do que sustentam os Requeridos, é possível, em sede de embargos de declaração, a modificação de questão substancial delineada na sentença quando conferidos efeitos infringentes em caso de adequação do julgado em razão da adoção de premissa fática equivocada, como reconhecido na hipótese vertente.

Corrobora o exposto o julgamento dos embargos de declaração no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.605.562, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Assusete Magalhães:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado.
Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.983.925/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2022.

(...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Assim, afasto as questões processuais suscitadas.

Quanto ao mérito, penso assistir parcial razão aos Requeridos em sua irresignação recursal.

Infere-se dos autos que a Requerente, na qualidade de concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, ajuizou “ação de constituição de servidão administrativa”, visando a instituição de restrição em área pertencente aos Requeridos, mediante indenização ofertada no valor de R$ 102.014,45 (cento e dois mil e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).

Em um primeiro laudo de avaliação preliminar realizado, no ano de 2013, por determinação do Juízo
a quo

(fls. 108/132), foi apurado o valor de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais).

Após a instauração do contraditório, foi elaborado novo laudo de avaliação de fls. 338/399, que apurou o valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais).

Na sentença objurgada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, em um primeiro momento, fixou a indenização pelo valor da média dos dois laudos de avaliação realizados nos autos, alcançando o valor total de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais).

Posteriormente, a Requerente interpôs embargos de declaração, sustentando que a indenização não poderia considerar o valor total do imóvel, pois não se estaria diante de desapropriação, mas, sim, de mera servidão administrativa, de maneira que o valor final deveria ser calculado mediante a aplicação do denominado “coeficiente de servidão”, conforme apontado na petição inicial.

A pretensão aclaratória fora acolhida pelo Juízo
a quo
, que fixou a indenização considerando o percentual de 20,43% (vinte vírgula quarenta e três por cento), sobre o valor da média dos montantes apurados nas avaliações judiciais.

De início, tem-se que, ao contrário do que reconhecido na sentença, não se afigura razoável adotar a média ponderada dos laudos periciais para fixar o valor-base da indenização. Em primeiro lugar, porque o primeiro laudo de avaliação fora elaborado há quase cinco anos antes do segundo, o que reduz em demasia o valor médio apurado por se desconsiderar a valorização imobiliária no período decorrido.

Em segundo lugar, porque a primeira avaliação fora realizada nos autos em caráter preliminar, sem a participação das partes, ou seja, sem a devida instauração do contraditório, servindo apenas para amparar a decisão liminar de imissão da Requerente na posse do imóvel.

De outro lado, infere-se que o último laudo de avaliação levado a efeito nos autos (fls. 338/399) foi elaborado de forma minuciosa, com substanciosa e pormenorizada descrição dos critérios de mensuração e valoração do imóvel objeto da restrição administrativa e com a devida participação dos assistentes técnicos das partes, além de ter sido objeto de quesitação e pedido de esclarecimentos complementares pelas partes.

Não vejo, portanto, razões legítimas para afastar o valor de apuração constante na última avaliação técnica constante nos autos, devendo ser considerado como valor do imóvel a quantia de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais).

Não obstante, agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reputar necessário ajustar o valor devido a um percentual sobre o imóvel. Isto porque não restou apurado nos autos o total esvaziamento da exploração econômica do imóvel, afastando-se a tese de indenização por desapropriação. Em tais situações, o valor da indenização deve ser apurado a partir da incidência do denominado “coeficiente de servidão”, calculado sobre o valor da área objeto da restrição administrativa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, mormente a deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO DE USO DA ÁREA SERVIENTE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À RESTRIÇÃO IMPOSTA. ACOLHIMENTO DA QUANTIA INDICADA PELO PERITO DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO SUGERIDO NO PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS PELO EXPROPRIADO. PERDA DE RENDIMENTO JÁ INDENIZADA PELOS JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IPCA-E. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TAXA DE 12% AO ANO (SÚMULAS 618 DO STF E 408 DO STJ). TERMO INICIAL. DATA DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. JUROS MORATÓRIOS. EXPROPRIANTE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE 80% DA OFERTA INICIAL E A INDENIZAÇÃO ARBITRDA NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA EXPROPRIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

1) A servidão administrativa não enseja a perda da propriedade do imóvel, mas apenas impõe limitações ao uso do bem em prol da execução do serviço público, de modo que a indenização devida ao proprietário deve ser proporcional às restrições impostas, e não equivalente ao montante que seria pago na hipótese de desapropriação.

2) Nessa linha, escorreita a sentença que, embora acolhendo a avaliação da área serviente realizada pelo perito do juízo, aplicou sobre o montante encontrado fator de redução chamado de coeficiente de servidão, sugerido em laudo do assistente técnico da expropriante. Aplicação do princípio do livro convencimento motivado do juiz. Precedente do STJ.

3) Conquanto suficiente, para demonstração dos lucros cessantes, a prova do que razoavelmente se deixou de lucrar (art. 402 do CC/02), não se admite reparação de dano hipotético. Ademais, os juros compensatórios, incluído na indenização, já se prestam a compensar financeiramente a perda de renda do expropriado. Precedentes do STJ.

4) O valor da indenização nos casos de desapropriação, inclusive na hipótese de instituição de servidão administrativa, deve ser reportar ao momento em que foi realizada a perícia judicial que serviu de fundamento para a sentença, incidindo desde a respectiva data a correção monetária. Precedentes do STJ e do TJES.

5) O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E (§ 4º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941), que deve ser aplicado para atualizar tanto a quantia final fixada na decisão judicial quanto o valor da oferta inicial depositada em juízo, porquanto esta já constitui parte do pagamento (art. 33 do Decreto-lei 3.365/1941).

6) O juros compensatórios devem ser acrescidos à indenização ainda que não requerido pelo expropriado, por se tratar de imposição legal (art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941), que atende ao princípio da justa indenização (inc. XXIV do art. 5º da CF), o que é aplicável à instituição de servidão administrativa (Súmula 56 do STJ).

7) A sentença, proferida quando estava suspensa, por medida cautelar deferida pelo STF, a eficácia da limitação dos juros compensatórios ao percentual de 6% ao ano prevista no caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, aplicou corretamente o percentual de 12 % ao ano, em atenção às Súmulas 618 da Suprema Corte e 408 do STJ. Precedentes do TJES.

8) Os juros compensatórios são devidos a título de compensação em decorrência da perda antecipada da posse sofrida pelo expropriado, incidindo, destarte, a partir da data da imissão provisória do expropriante na posse (Súmula 69 do STJ), não se devendo cogitar de momento anterior, como a data da elaboração do laudo pericial.

9) Os juros moratórios incidem desde o trânsito em julgado, porquanto a regra segundo a qual devem incidir somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88 (15-B do Decreto-Lei 3.365/41), não se aplica quando o indenizador, pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia do sistema de precatório. Precedentes do STJ.

10) A base de cálculo dos juros moratórios é a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, a quantia que ficou indisponível ao expropriado, que somente pode ser recebida após o trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

11) Nas ações de desapropriação, inclusive nas demandas de instituição de servidão administrativa, o expropriante é considerado sucumbente na causa sempre que a oferta inicial é inferior à indenização arbitrada na sentença. Precedentes do STJ.

12) Recurso parcialmente provido e recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de MGE Transmissão S.A. , apenas para complementar a sentença, determinando que a oferta inicial seja corrigida monetariamente a partir do depósito judicial, pelo mesmo índice de atualização da indenização, bem como que os juros moratórios incidam sobre a diferença entre os 80% da oferta inicial depositada e a indenização fixada pelo juízo, e negar provimento ao recurso de Walter José Fagundes Pereira.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001120023138, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Não obstante, o percentual de 20,43% (vinte vírgula quarenta e três por cento), adotado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
para fixar o valor da indenização, não se mostra adequado no caso
sub examine
, pois o referido percentual não reflete o “coeficiente de servidão”, mas consiste apenas no percentual da área objeto da servidão, em relação à totalidade do terreno, conforme indicado pelo perito do Juízo (fls. 374).

De outro lado, o “coeficiente de servidão” cuida-se de critério técnico, apurado a partir da aferição dos impactos da restrição administrativa em diversos aspectos da propriedade, conforme se infere do laudo de avaliação elaborado pelo assistente técnico da Requerente (fls. 57), em que se discrimina, de forma minudente, os critérios adotados para apurar o percentual.

Neste contexto, e com fulcro no princípio da persuasão racional (art. 371, do Código de Processo Civil), entendo como razoável a adoção do percentual de 56% (cinquenta e seis por cento), apontado no parecer técnico apresentado pela Requerente em sua petição inicial. O referido percentual deverá incidir sobre o valor da área serviente apurado na segunda perícia técnica, ou seja, de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), perfazendo o valor final de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais).

Em suas razões recursais, os Requeridos sustentam, ainda, a necessidade de adequação dos juros compensatórios para que seja adotado o percentual de 12% (doze por cento) ao ano desde a imissão na posse até o efetivo pagamento, em substituição aos 6% (seis por cento) ao ano estipulados na sentença.

Com efeito, o artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, estabelece que “
n
o caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos”
.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 17.05.2018, a “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, considerou constitucional a previsão contida no art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41, que fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, superando, assim, o entendimento até então prevalente, previsto na Súmula nº. 618, daquela Excelsa Corte Constitucional, cujo teor previa que “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

Ao julgar a referida “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, restou fixada a referida tese: “
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
”.

Assim, não assiste razão aos Requeridos em sua pretensão recursal.

À luz de tais considerações, merece parcial reforma a sentença a fim de que a indenização seja fixada com base no percentual de 56% (cinquenta e seis por cento) sobre o valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), perfazendo o valor final de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERENTE

Conforme salientado anteriormente, a Requerente aduz, inicialmente, que a sentença objurgada fixou valor de indenização menor que a quantia depositada inicialmente, razão pela qual devem ser afastados os juros compensatórios, bem como os consectários da condenação. Sustenta a Requerente, ainda, que a sentença teria incorrido em erro material ao fixar a base de cálculo dos consectários legais, pois fez menção ao valor de R$ 221.388,44 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) ao passo que a condenação teve por objeto o montante de R$ 61.902,90 (sessenta e um mil, novecentos e dois reais e noventa centavos).

Com a modificação da sentença em decorrência do parcial acolhimento da pretensão recursal dos Requeridos, como anteriormente delineado, restam prejudicadas as referidas teses suscitadas pela Requerente, porquanto modificado o valor da indenização.

Sustenta a Requerente, ainda, que os juros compensatórios devem ter por base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor depositado e o valor da condenação imposta.

Quanto a tal alegação, não assiste razão à Requerente, porquanto a sentença objurgada, após a decisão integrativa de fls. 568/569, consignou expressamente que os juros compensatórios teriam como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

Por fim, alega a Requerente a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em desconformidade com o § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941.

O referido dispositivo legal preceitua que “
a
sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o

do art. 20 do Código de Processo Civil
,
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)
”.

Extrai-se dos autos que a sentença, após o julgamento dos embargos de declaração, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em “
6% (seis por cento) sobre a diferença do valor de indenização ofertado e o fixado nesta Sentença, não havendo que se falar em teto legal, na forma do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da Decisão liminarmente proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332-2/DF
”.

Cumpre asseverar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a referida “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, firmou orientação no sentido de que “
é constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em
desapropriações
, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
”.

Na oportunidade, a Excelsa Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade apenas da limitação do valor nominal dos honorários e não dos percentuais mínimos e máximos previstos na legislação.

Deste modo, ao contrário do que reconhecido na sentença hostilizada, a tese firmada na “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332 não afastou o percentual máximo previsto no § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, de modo que revela-se desacertada a fixação da verba honorária no patamar estipulado.

À luz de tais considerações, e considerando a nova feição sucumbencial atribuída à lide pelo presente julgamento, deve a verba honorária ser arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado na petição inicial e o valor da indenização fixada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelos Requeridos MARCELO NICKEL e MARIA DAS GRAÇAS PERES NICKEL e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e fixar a indenização no percentual de 56% (cinquenta e seis por cento) sobre o valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), perfazendo o valor final de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais). Conheço do recurso interposto pela Requerente MGE TRANSMISSÃO S/A e lhe dou parcial provimento para fixar a verba honorária em 3% (três por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado na petição inicial e o (valor) da indenização fixada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.07.23.

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.